Tribunal: TJMT
Processo: 1016163-26.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016163-26.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO MARTINS JUNIOR - CPF: 046.494.716-21 (ADVOGADO), COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA LUCINEIA HONORIO - CPF: 592.828.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (EMBARGANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), BRENDA GABRIELA HONORIO DE SOUSA - CPF: 010.843.891-00 (EMBARGADO), JOSE APARECIDO MARTINS JUNIOR - CPF: 046.494.716-21 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (ADVOGADO), SANDINARA PELICIOLI - CPF: 024.086.980-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1016163-26.2021.8.11.0000
, à unanimidade, proveu parcialmente
o recurso interposto pela ora embargante,
para manter a suspensão dos efeitos da r. decisão
proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 784-36.2003.811.0051), que “
reconheceu a sucessão empresarial da executada pela agravante, ordenou a inclusão desta última no polo passivo processual e, por consequência, determinou sua intimação para que, na forma do art. 513, §2º, do CPC/2015, pagasse o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da dívida e multa fixada no mesmo percentua
l” (cf. Id. nº 136380678).

A embargante afirma que o acórdão é contraditório quando reconhece a “
necessidade de investigação mais ampla, para que se chegue efetivamente à conclusão de que a tese aventadas pela agravante deve prosperar, no sentido que a sucessora da ré originária não é a recorrente
”, todavia, em sentido diametralmente oposto, assegura que “
o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal em primeira instância

não

teria configurado cerceamento de defesa
”, sendo que tal prova testemunhal requerida era útil à “
perquirição quanto à ocorrência da sucessão
”.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e “
fazer constar no acórdão
que para a elucidação da controvérsia
(...)
devem ser ouvidas as testemunhas conforme pretendido pela agravante em primeiro grau
” (cf. Id. nº 136387171).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 136861674, a parte embargada combate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ – Sexta Turma – EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 14/03/2016).

No caso, o acordão expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível para prover parcialmente o agravo; nas linhas decisórias, há exposição límpida e congruente de que a manutenção dos efeitos da decisão se deve à necessidade de se “
analisar se a agravante/Comercial Amazônia Petróleo Ltda apenas adquiriu bens específicos do patrimônio da vendedora, sem assumir parte do objeto comercial, inclusive com assunção, nesse campo, das obrigações anteriores contraídas pela antiga empresa desaparecida pelo efeito da sucessão
”, e pela razoabilidade de que seja melhor investigada “
a tese de que a Transportadora Dalçoquio Ltda é a única e exclusiva sucessora da ré originária
”, deixando muitíssimo claro ao reconhecer que não houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, que é louvável o entendimento do Juízo de origem no sentido de que “
a oitiva de testemunhas não alteraria em nada a conclusão que fora adotada com base nos documentos apresentados
”, porquanto “
sucessão empresarial é, em regra, fato jurídico negocial cuja efetivação se opera mercê da formalização da instrumentalidade documental competente, e não por pacto “de boca”, cuja comprovação demandasse a necessária e imprescindível oitiva de testemunhas, mesmo porque o valor desse tipo de operação afasta o cabimento da prova meramente testemunhal à demonstração de sua existência e especificações...
”, e sendo assim, revela-se prescindível à melhor elucidação das lacunas que ainda precisam ser preenchidas nos autos.

Como se vê, ao afirmar que o acórdão está maculado pela contradição, o que a embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses,
o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Portanto, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022